Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL DIRETAMENTE NA FONTE PAGADORA. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da penhora de 30% da remuneração mensal do devedor para fazer frente à dívida oriunda de título executivo judicial.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de despejo c/c com cobrança de alugueres, em fase de cumprimento de sentença, deflagrada em 04.11.2024; (ii) não foram localizados bens da parte devedora que tampouco apresentou propostas ou demonstrou providência ao pagamento do débito (R$ 104.648,35, atualizado em maio de 2025); (iii) por esse motivo, a parte credora requereu a penhora de 30% dos proventos do agravado, diretamente na fonte pagadora; (iv) o pedido foi indeferido na origem, razão pela qual a parte credora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora de percentual dos proventos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, para satisfação parcial do crédito oriundo de título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
5. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
6. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
7. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
8. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC - a Corte Especial do STJ fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
9. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
10. No caso concreto é de se ressaltar que foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas Sniper, Sisbajud e Renajud, todas infrutíferas. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”.
11. Nessa perspectiva, reputa-se razoável admitir a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta da parte agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento parcialmente provido, para admitir a penhora de 5% (cinco por cento) dos proventos da parte devedora, a serem descontados diretamente na fonte pagadora.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 18/06/2020; EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, Re. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019); EREsp no 1.582.475/MG; AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 16.12.2022; acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 08.09.2023; acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe 23.09.2021.